Tribunal: STF
Processo: RE 473033
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Criminal. Crime de roubo. Subtração de bens em
   poder de carteiro, no exercício de suas funções. Servidor efetivo
   da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Violência contra
   servidor do quadro de empresa pública federal. Lesão material
   direta e específica a serviço e a bem da União. Ação penal da
   competência da Justiça Federal. Revisão criminal julgada
   procedente. Processo anulado. Recurso extraordinário improvido.
   Inteligência do art. 157 do CP, cc. art. 109, IV, da CF. É da
   competência da Justiça Federal, o processo de ação penal por
   crime de roubo de objetos em poder de servidor efetivo da Empresa
   Brasileira de Correios e Telégrafos, no exercício de suas funções
   de carteiro.